Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703184-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO MAGELA MOURA MEIRELES EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O Intime-se a embargada para se manifestar sobre os documentos juntados pelo embargante ao ID 26213937. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora